Tribunal: TJDFT
Processo: 0035510-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NATUREZA REFERENCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor atribuído à causa. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação dos honorários, conforme previsto no artigo 85, § 8o-A, da Lei Processual Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa deve observar, de forma vinculante, os valores estabelecidos na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme previsto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tabela de honorários da OAB tem natureza meramente referencial, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária, que deve observar os critérios previstos no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido no serviço. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios em R$1.000,00 mostra-se compatível com os critérios estabelecidos no referido dispositivo legal, considerando o baixo valor da causa, a tramitação majoritariamente eletrônica do processo e a ausência de grande complexidade na demanda.
4. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 8o e 8o-A; 489, § 1o; 1.022 e parágrafo único, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.131.493/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.125.425/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.516.991/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1971094, 0706295-93.2017.8.07.0018, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025.